Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. MANDADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIDÃO SEM RESSALVAS. FINALIDADE DO ATO CITATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento de sentença de verba honorária contra pessoa jurídica ré sucumbente. A agravante alega vício na citação da ação de despejo de origem, argumentando inexistir prova de que a pessoa indicada pelo oficial de justiça, por ocasião do cumprimento do mandado citatório, possuía poderes de representação da empresa e que desconhecia o ajuizamento da demanda.
2. De acordo com o art. 248, § 2o, do CPC, sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
3. A jurisprudência do STJ, acompanhada pela deste Tribunal, adotam a teoria da aparência no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica, no endereço da sede da empresa, ainda que recebida por pessoa desprovida de poderes expressos para tal ato ou outra ressalva.
4. No caso, a recorrente também não apresenta elementos capazes incutir dúvida quanto à veracidade da informação certificada pelo oficial de justiça sobre a pessoa indicada ser representante legal da pessoa jurídica (CPC, art. 373, I). Além disso, a finalidade da citação foi devidamente satisfeita, pois, após a comunicação, o agravado desocupou o imóvel locado, não merecendo acolhida a arguição de nulidade da citação operada na fase de conhecimento.
5. Legislação: CPC, art. 248, § 2o e art. 373, I. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp nos 2.234.465/SP e 1.745.851/PE; TJDFT, Acórdãos nos 1695860, 568407, 1750620 e 1904386.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.